Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. TRANSCURSO RAZOÁVEL DE TEMPO. POSSIBILIDADE.

1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.

2. Tendo transcorrido lapso considerável de tempo mostra-se cabível nova pesquisa com vistas à satisfação da dívida.

3. Recurso provido.